Tribunal: TJBA
Processo: 8040724-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040724-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENILSON ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO SANTANA FIGUEREDO, LUARA MARIA PINHEIRO CAMPOS DANTAS

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INDEFERIMENTO EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTINUIDADE DO CANDIDATO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu a autodeclaração de candidato como pessoa negra no procedimento de heteroidentificação em concurso público, resultando em sua eliminação do certame. O impetrante alega ilegalidade do ato por ausência de motivação, requerendo a anulação da decisão e sua reintegração ao concurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do candidato no procedimento de heteroidentificação está devidamente motivado, conforme exigido pelo princípio da legalidade; e (ii) estabelecer se é possível a continuidade do candidato no certame, em vagas destinadas à ampla concorrência, após o indeferimento de sua condição de cotista.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de heteroidentificação, previsto em edital e respaldado pela jurisprudência do STF (ADC 41), é legítimo e visa conferir efetividade à política de ações afirmativas, sendo válida a exigência de verificação de características fenotípicas além da autodeclaração.

4. O ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do candidato está devidamente motivado, com pareceres fundamentados da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal, os quais detalham a ausência de traços fenotípicos compatíveis com o enquadramento nas vagas reservadas a pessoas negras.

5. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação de critérios técnicos e subjetivos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou falta de motivação, o que não se verifica na hipótese.

6. Apesar da validade do indeferimento no procedimento de heteroidentificação, a exclusão do candidato do certame é medida desproporcional, uma vez que não restou configurada má-fé ou fraude em sua autodeclaração, sendo possível sua permanência na lista de ampla concorrência, conforme previsão expressa no edital.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança parcialmente concedida para anular o ato administrativo que eliminou a candidata do certame, assegurando sua permanência na lista de ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que indeferiu a autodeclaração de candidato como pessoa negra no procedimento de heteroidentificação é válido quando devidamente motivado, com base em critérios fenotípicos objetivos.

2. A exclusão do candidato do concurso público, em razão do indeferimento de sua autodeclaração para fins de políticas de cotas, é indevida quando ausente má-fé, devendo ser assegurada sua permanência na lista de ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009; Lei 12.990/2014; Edital SAEB/05/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJ-BA, MS nº 8036632-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 20.06.202
2

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8040724-89.2023.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,
RENILSON ALMEIDA DA SILVA
, e, como impetrados, a
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER PARCIALMENTE a segurança
, na esteira do voto do Relator.